Tribunal: TJPA
Processo: 0801172-84.2022.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801172-84.2022.8.14.0008

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: IRACEMA DA CUNHA GOMES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil
.

Embargos de declaração em apelação cível. contrato bancário. Cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Alegação de omissão. Ausência. Rediscussão. Embargos rejeitados.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos autorais.

2.

O
embargante alega omissão do acórdão quanto à análise do vício de consentimento, ao dever de informação, à abusividade contratual e à jurisprudência do STJ sobre contratos de RMC
.

II.

Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão embargada incorreu em omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III.

Razões de decidir

4.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5.

No caso concreto, a decisão embargada examinou detidamente as provas documentais acostadas aos autos, reconhecendo a validade do contrato bancário firmado e o efetivo uso do serviço pela autora.

6.

Não se verifica qualquer vício de fundamentação, má-fé ou falha no dever de informação, tampouco ausência de manifestação sobre pontos relevantes ao deslinde da controvérsia.

7.

Conforme entendimento consolidado, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que fundamente suficientemente a decisão.

8.

Pretensão de rediscussão do mérito, incabível na via aclaratória, pois ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV.

Dispositivo e tese

9.

Rejeitados os embargos de declaração.

________

Dispositivos relevantes citados:
Art. 1.022 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe 25/02/2022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do Embargos de declaração, e REJEITAR, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801172-84.2022.8.14.0008

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
BANCO BMG S.A

APELADO:
IRACEMA DA CUNHA GOMES

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
IRACEMA DA CUNHA GOMES

EMBARGADO:
ACORDÃO DE ID. 27891431

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por IRACEMA DA CUNHA GOMES
,

em face do ACÓRDÃO ID 27891431, assim constituído:

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDIGO COM MARGEM CONSIGNAVÉL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. A controvérsia versa sobre a validade de descontos decorrentes de contrato de empréstimo consignado, no qual a parte autora alega ausência de contratação válida e busca a devolução dos valores descontados e falha no dever de informação.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a regularidade de contratação de cartão de crédito consignado, e cumprimento do dever de informação.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificou-se que a instituição financeira apresentou prova documental apta a comprovar a existência da relação jurídica, cumprindo o dever de informação, utilização do cartão de crédito contratado e depósito em conta corrente da demandante.

IV.
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e provido à unanimidade para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

A embargante aponta omissão do acórdão quanto à análise do vício de consentimento, ao dever de informação, à abusividade contratual e à jurisprudência do STJ sobre contratos de RMC, requerendo o provimento dos embargos para restaurar a sentença ou suprir as omissões.

Em contrarrazões pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

De início, observo que os embargos de declaração preenchem todos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

No mérito, contudo, não lhe assiste razão.

No caso em análise, verifica-se que a decisão embargada apreciou de forma detalhada as provas documentais apresentadas pela instituição financeira, reconhecendo a validade da contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Constatou-se que a cédula de crédito bancário assinada pela autora foi devidamente juntada aos autos, que o valor contratado foi depositado em sua conta corrente via transferências eletrônicas, e que as faturas do cartão foram regularmente emitidas e utilizadas, evidenciando a efetiva contratação e uso do serviço.

A partir dessas provas, concluiu-se pela inexistência de ilicitude na conduta da instituição financeira e pela ausência de má-fé, vício de consentimento ou falha no dever de informar, de modo que os descontos realizados estavam respaldados em instrumento contratual legítimo e assinado pela autora, configurando exercício regular de direito.

Ademais, ressalta-se que o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, tampouco a analisar cada dispositivo legal ou constitucional invocado, responder a todos os questionamentos formulados ou mencionar cada documento constante dos autos. Exige-se, tão somente, que a decisão esteja devidamente fundamentada, com apreciação das questões pertinentes e suficientes à resolução da controvérsia, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Desta forma, não se constata qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. O que pretende o embargante, na realidade, é rediscutir matéria já decidida, o que não se admite por meio dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos declaratórios, porém
OS

REJEITO,
mantendo a sentença em todos os termos
,
pelas razões a cima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/09/2025